Tribunal: TJBA
Processo: 8056537-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível FOB1 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8056537-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SERGIO PLAZZI MASCARENHAS e outros (2) Advogado(s): SERGIO PLAZZI MASCARENHAS (OAB:BA55590-A), FABRICIO DOS SANTOS SIMOES (OAB:BA28134-A) AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME Advogado(s): ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (OAB:SP237754-A), CARLOS ALBERTO BAIAO (OAB:BA48432-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de nulidade de citação em processo de execução. Os Agravantes alegam que o ato citatório foi realizado em endereço incorreto e pedem a anulação dos atos processuais subsequentes, incluindo o bloqueio de ativos financeiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento espontâneo dos executados aos autos para apresentar defesa contra um ato de constrição patrimonial (bloqueio Sisbajud) tem o condão de suprir a eventual nulidade do ato de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O comparecimento espontâneo do executado para a prática de ato inequívoco de defesa demonstra a ciência da demanda e atinge a finalidade essencial da citação, que é garantir o contraditório e a ampla defesa. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas impõe o aproveitamento do ato, afastando a declaração de nulidade quando não há prejuízo (pas de nullité sans grief). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça da Bahia é consolidada no sentido de que a apresentação de defesa, como a impugnação a um bloqueio judicial, configura o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC, sanando qualquer vício citatório anterior. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do executado aos autos para se defender de ato constritivo supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, por atingir a finalidade do ato e garantir o exercício do contraditório.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 239, § 1º, e 319, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.197.849/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/03/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8039571-55.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandao Franco, Terceira Câmara Cível, j. 08/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056537-88.2025.8.05.0000, tendo como Agravante PLAZZI MASCARENHAS SERVIÇOS LTDA - ME, SÉRGIO PLAZZI MASCARENHAS e SÉRGIO DE ALMEIDA MASCARENHAS e como Agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 09 de fevereiro de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Relator